Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710369-58.2019.8.07.0007 RECORRENTE: SARA DE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1. Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio consumado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento da ré ao Tribunal do Júri. 2. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente afirma violação aos artigos 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que o decisum teria sido baseado exclusivamente em convicções formadas na fase policial e em depoimentos de testemunhas não presenciais, razão pela qual entende que deve ser despronunciada, em observância aos princípios in dubio pro reo e in dubio pro societate. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 155 e 414, ambos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pelas qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo UNICEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027